Tribunal: TJDFT
Processo: 0705062-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705062-22.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCO INÁCIO DIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA NÚMERO 2000.01.1.104137.3 (0013136- 95.2000.8.07.0001). SINDIRETA. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. OPÇÃO PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO PELO SINDICATO. ARTIGO 104 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da Ação Executiva Individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, no caso, a data do trânsito em julgado da Sentença de Execução Coletiva. 1.1 Iniciada a Execução Coletiva de Obrigação de Fazer, em 16/9/2011, operou-se a interrupção do prazo prescricional, na forma do artigo 202, inciso I, do Código Civil, o qual tornou a correr a partir do trânsito em julgado da decisão proferida no Recurso Especial no 1.754.067/DF, julgado parcialmente procedente para declarar a necessidade de prévia Liquidação da Sentença proferida na Ação Coletiva. 1.2 O ajuizamento da Ação Cautelar de Protesto em nada alterou os termos dos prazos prescricionais, pois já iniciada a interrupção da prescrição pelo ajuizamento da Ação de Execução Coletiva. 2. É pacífico o entendimento jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos casos de Execução contra a Fazenda Pública, que inexiste litispendência entre a ação individual e ação coletiva, assim como a coisa julgada formada na ação coletiva não é oponível contra quem litiga individualmente. Aplicando-se o diálogo entre as fontes do direito, torna-se possível a aplicação do artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a suspensão do Cumprimento Individual quando o exequente faz opção pela execução ajuizada pelo Sindicato. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 240, §§ 1o e 3o, e 485, inciso IV, ambos do CPC, 1o, 8o e 9o, todos do Decreto 20.910/32, 2o do Decreto-Lei 4.597/42, e 219, caput e §§ 1o e 3o, do CPC/73, afirmando a ocorrência da prescrição da pretensão executória. Assevera que a execução coletiva não interrompeu a prescrição e, assim, houve o transcurso de prazo suficiente para a prescrição. Defende, outrossim, caso interrompesse, que o prévio protesto limita o prazo prescricional à metade. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte [...] Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 240, §§ 1o e 3o, e 485, inciso IV, ambos do CPC, 1o, 8o e 9o, todos do Decreto 20.910/32, 2o do Decreto-Lei 4.597/42, e 219, caput e §§ 1o e 3o, do CPC/73, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso dos autos, iniciada a Execução Coletiva de Obrigação de Fazer, em 16/9/2011, operou-se a interrupção do prazo prescricional, na forma do artigo 202, inciso I, do Código Civil, o qual tornou a correr a partir do trânsito em julgado da decisão proferida no Recurso Especial no 1.754.067/DF, julgado parcialmente procedente para declarar a necessidade de prévia Liquidação da Sentença proferida na Ação Coletiva. No julgamento do referido recurso, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela possibilidade de prévia Liquidação de Sentença genérica, de forma coletiva, pelo próprio Sindicato ou a liquidação individual, pela parte. Oportuno registrar, mesmo se tivesse ocorrido a extinção do feito, sem resolução do mérito, o que não é o caso, o trânsito em julgado da decisão seria o termo a quo para o reinício da contagem do prazo prescricional de dois anos e meio, eis que o último ato processual da causa interruptiva. Como visto, tal argumento não muda a data inicial em que o prazo prescricional torna a fluir. Do mesmo modo, o ajuizamento da Ação Cautelar de Protesto em nada alterou os termos dos prazos prescricionais, pois já iniciada a interrupção da prescrição pelo ajuizamento da Ação de Execução Coletiva. Logo, considerando a interrupção da prescrição com o ajuizamento Ação de Execução Coletiva de Obrigação de Fazer em 16/9/2011, bem como o trânsito em julgado da decisão proferida Recurso Especial no 1.754.067/DF, em 3/12/2019, não há se falar em prescrição, porquanto o ajuizamento da Ação de Liquidação Individual se deu antes de ultrapassado o prazo prescricional os dois anos e meio previsto na norma legal” (ID. 34611997). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016